Tribunal: TJMT
Processo: 0009633-79.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO AUTOR DO FATO. CONSTATAÇÃO DE POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN ABSTRATO”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA.
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, De acordo com o disposto no art. 30 da Lei no 11.343/2006.
Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.
Uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, este fato gera, em consequência, a prejudicialidade do Recurso Extraordinário.
Decisão monocrática.
Vistos etc.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs de Recurso de Apelação contra a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.243/2006 e a atipicidade da conduta narrada no Termo Circunstanciado, por violar o artigo 3o, I, III e IV da CF/88, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana em razão da ínfima quantidade de droga apreendida com o Apelado e determinou o seu arquivamento, com as baixas e anotações de praxe.
A Turma Recursal deu provimento ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença que que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. O autor do fato interpôs Recurso Extraordinário contra a decisão do órgão colegiado.
No entanto, constato que após a interposição do Recurso Extraordinário, devido o transcurso do prazo, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, que gera a prejudicialidade do referido recurso.
A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.
Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal. “Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.
O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:
“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.
Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:
“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.
Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”.
Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz: “é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.
Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.
Neste caso em concreto, o Termo Circunstanciado visa a apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em que o Apelante figura como Autor do Fato, sob a acusação de que, na data de 19/07/2019, trazia consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Até a presente data não houve oferecimento, nem recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, por isso não ocorreu nenhum fato interruptivo do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data do fato.
O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato (19/07/2019) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.
Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006.
O colendo Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, pelo relator, quando estiver em conformidade com Súmula do Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 557, CAPUT, E § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
II - a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que incide a referida causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 se comprovado que a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para a outra, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais.
III - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.480.082 - MS – J. 24.03.2015 – Publ. DJe 09.04.2015)
A referida Corte Superior, editou a Súmula 438 com o seguinte teor: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Assim, a contrario sensu, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, se inexistir causa interruptiva da prescrição.
AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.
2. Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.
3. Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,
4. Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.
(STM – Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007)
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Autor do Fato, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso Extraordinário e determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator